Tribunal: TJDFT
Processo: 0717659-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. MATÉRIA DECIDIDA PELA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO. PONTO CONTROVERTIDO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE JUÍZO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Inviável a discussão sobre a ilegitimidade ativa quando não houve emissão de juízo sobre a matéria pela instância de origem.

2. A interposição de recurso, por força do efeito devolutivo, devolve ao Tribunal a matéria decidida em primeiro grau.

3. Não se vislumbra a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de contrato para fornecer meio de recebimento de valores de terceiros, o que não integra a cadeia produtiva e não caracteriza a empresa contratante das máquinas de cartão como consumidora.

4. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”;

5. Inviável a concessão da tutela de urgência quando ausentes elementos mínimos à formação de juízo de valor forte o suficiente para demonstrar a probabilidade do direito pretendido. Não há uma firme jurisprudência formada a respeito da questão da nulidade da cláusula que estabelece o pagamento de “antecipação de recebíveis” e seus limites. Resta evidenciada a necessidade do contraditório e da ampla defesa, bem como a incursão no acervo probatório a fim de que se formar uma melhor convicção a respeito do quadro fático narrado pela parte agravante.

6. Recurso conhecido e não provido.